Tribunal: TJES
Processo: 5004538-32.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004538-32.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR MACHADO DO NASCIMENTO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004538-32.2026.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR MACHADO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANO MARSALIA - ES24256-A

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MODUS OPERANDI BRUTAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE EVASÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que recebeu denúncia pela suposta prática de homicídio qualificado (feminicídio), sob alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação contemporânea e direito à substituição da custódia preventiva por domiciliar em razão de prole menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii) definir se a extinção de ação penal anterior por prescrição afasta os fundamentos da custódia cautelar no processo atual; (iii) determinar se a natureza violenta do crime obsta a concessão de prisão domiciliar ao pai que alega ser único responsável por criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A periculosidade social do agente justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública diante do brutal modus operandi do delito, em que o acusado utilizou veículo automotor para prensar a ex-companheira contra a parede.

A materialidade e os indícios de autoria sustentam a medida extrema quando as circunstâncias do fato demonstram risco à paz social que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal.

O histórico de dificuldades na localização do paciente e o fornecimento de informações desencontradas sobre o paradeiro a oficiais de justiça evidenciam o risco concreto à aplicação da lei penal.

O pedido de extinção de processo criminal pretérito não anula os fundamentos da prisão preventiva quando a custódia se ancora em elementos próprios e autônomos do crime de feminicídio em apuração.

O inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.

A falta de prova inequívoca da imprescindibilidade do pai aos cuidados da criança e da inexistência de outros familiares aptos a prestá-los inviabiliza o benefício da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O modus operandi brutal do crime revela periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Fatos supervenientes em processos distintos, como a prescrição de ação penal antiga, não afastam automaticamente os requisitos da custódia baseados na gravidade do fato atual.

O risco à aplicação da lei penal resta configurado por comportamento anterior de evasão e incerteza quanto ao paradeiro do acusado no distrito da culpa.

A prática de crime com violência contra a pessoa veda a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do óbice legal do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: incisos II, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal; art. 312 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal; inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004538-32.2026.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR MACHADO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANO MARSALIA - ES24256-A

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
ADRIANO MARSALIA
em favor de
JULIO CESAR MACHADO DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES
(ação penal nº
0000039-05.2023.8.08.0030
).

A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e contemporânea. Alega, ainda, a superveniência de fato novo — consistente no pedido ministerial de extinção de ação penal pretérita por prescrição e ausência de interesse de agir — apto a esvaziar os fundamentos da custódia. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o fundamento de ser o paciente o único responsável por filha menor de 12 anos.

Não assiste razão ao impetrante.

O paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, na forma de feminicídio (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal). Segundo narrado, teria utilizado um veículo automotor para prensar sua ex-companheira contra a parede de uma garagem, causando-lhe a morte por esmagamento.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos informativos colhidos no inquérito policial, os quais subsidiaram o recebimento da denúncia. O
modus operandi
— utilização de veículo como instrumento de ataque — revela acentuada periculosidade concreta, apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, extraída das circunstâncias do fato, e não apenas da capitulação legal.

Não procede a alegação de esvaziamento dos fundamentos da prisão. O fato do Ministério Público ter requerido a extinção de ação penal pretérita não descaracteriza, por si só, a necessidade da custódia no presente feito, que se ancora em elementos próprios e autônomos, notadamente a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração ou de evasão.

De igual modo, subsiste fundamento idôneo na garantia da aplicação da lei penal. Consta dos autos histórico de dificuldade na localização do paciente, com informações desencontradas acerca de seu paradeiro, o que evidencia risco concreto de fuga. A alegada apresentação espontânea em feito diverso não afasta tal circunstância, sobretudo diante da elevada pena cominada ao crime imputado, fator que, segundo entendimento reiterado, pode intensificar o risco de evasão quando conjugado com outros elementos concretos.

A contemporaneidade da medida também se faz presente, pois os fundamentos que a embasam — periculosidade concreta e risco à aplicação da lei penal — permanecem atuais e não foram infirmados por elementos supervenientes idôneos.

Quanto ao pleito subsidiário de prisão domiciliar, igualmente não merece acolhida. O art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal veda expressamente a concessão do benefício nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. No caso, trata-se de homicídio qualificado, praticado, em tese, com extrema violência contra a própria genitora da menor, o que afasta, de plano, a incidência da benesse.

Além disso, não restou demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor, ônus que incumbia à defesa. A mera juntada de certidão de nascimento e fotografias não comprova a inexistência de outros familiares aptos a prestar assistência, o que também inviabiliza a substituição pretendida, conforme entendimento consolidado.

Por fim, ressalte-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não se verificando ilegalidade manifesta ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da ordem e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)